Tribunal: TJMT
Processo: 1016983-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016983-45.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1016983-45.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ELISIO PIOVEZANI VILA.
AGRAVADO: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.
Processo na Origem n.o 1007304-95.2021.8.11.0040
Comarca de Sorriso.
LIMINAR
Agravo interposto por ELISIO PIOVEZANI VILA, de decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.
AÇÃO: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n.o 1007304-95.2021.8.11.0040) proposta por ELISIO PIOVEZANI VILA contra SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu o pedido de assistência judiciária e determinou a intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento das custas e/ou requerer o parcelamento, sob pena de indeferimento e consequente extinção do feito.
AGRAVO: ELISIO PIOVEZANI VILA alega que faz jus ao benefício da assistência judiciária porque apresenta situação financeira precária. Aduz que a decisão que indeferiu o benefício não oportunizou a apresentação de documentos capazes de demonstrar a sua real situação. Sustenta que é autônomo e seus rendimentos variáveis, e que os recebimentos mensais não foram analisados à luz das suas despesas fixas. Argumenta que a pandemia lhe impôs gastos excessivos com a sua saúde, de sua esposa e do filho, que acabou perecendo da enfermidade, e cujos valores procura receber na presente ação. Aduz que a decisão prejudica seu acesso à justiça. Pugna pela antecipação da tutela para suspender a cobrança de custas processuais e, no mérito, busca a reforma da decisão para deferir-lhe o benefício da assistência judiciária.
É o relato.
Decido.
O agravante alega que ingressou com a presente demanda, com a finalidade de compelir a agravada a adimplir com as despesas em aberto perante o Hospital da Unimed, bem como obter reparação civil atinente à danos materiais e morais sofridos em razão de falha na prestação de serviços médicos e hospitalares.
Formulou pedido de assistência judiciária, que foi indeferido.
É certo que a gratuidade da justiça pode ser vindicada em qualquer momento processual, desde que comprovada a alegada dificuldade de pagar as despesas do processo e o direito ora buscado pode ser deferido, inclusive, mediante simples declaração da parte de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes.
No caso em análise, o agravante apresenta Declaração do IRPF do exercício de 2020 (ID 102657959), do qual se verifica que tem uma renda anual de R$75.689,23 e mais R$100.000,00 de rendimentos não tributáveis, além de vasto patrimônio em imóveis.
Colacionou extratos de sua conta bancária (ID 102657959 - Pág. 12), dos quais se depreende que seu saldo se encontra negativo.
Juntou também comprovantes de despesas (ID 102657960 - Pág. 2 e seg), que demonstram despesas básicas, mas também parcelas que podem ser consideradas como investimento em imóveis.
Observa-se, no entanto, que não foi intimado para comprovar a hipossuficiência, conforme determina o §2o do art. 99 do CPC.
Portanto, pelo menos a uma análise preliminar, ao agravante deveria ter sido oportunizado demonstrar que suas condições financeiras não lhe permitem, neste momento, suportar os ônus processuais. De modo que, ao menos por enquanto, parece prudente suspender a parte da decisão que determinou o recolhimento em 15 dias, sob pena de extinção do feito.
Posto isso, concede-se o pleito liminar para determinar a suspensão da parte da decisão que determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 dias e defere-se o benefício da gratuidade de justiça, apenas para efeito do presente recurso.
Comunique-se ao Juízo de origem.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 27 de setembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator
6